Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROTESTO DE TÍTULO. PAGAMENTO DA DÍVIDA APÓS A PROTOCOLIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS E ANTES DO PROTESTO. DEVER DO CREDOR CANCELAR O PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) Determinar que a requerida retire o protesto do nome da autora, no prazo de 15 (quinze) dias; b) Condenar a requerida a pagar para a autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Em suas razões, a recorrente alega que a fatura de água vencida de 05/2021, vencida em 06/06/2021, foi encaminhada para protesto em 29/10/2021, já contados 145 dias de atraso, assim, com o pagamento efetuado em 01/11/2021, já havia iniciado o procedimento do protesto. Sustenta que a recorrida deve procurar o Cartório e pagar os emolumentos e custas cartorárias para cancelar o protesto. Assevera a legalidade da cobrança e medidas de protesto e pugna pela ausência de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Nos termos do art. 12 da Lei 9.492/1997, o protesto será registrado dentro de três dias úteis contados da protocolização do título ou documento de dívida. Dispõe o §1o do referido artigo que na contagem do prazo exclui-se o dia da protocolização e inclui-se o do vencimento. No caso, o protocolo do título a ser protestado ocorreu em 29/10/2021, sexta-feira, e o pagamento da dívida se deu em 01/11/2021, na segunda-feira, ou seja, entre o encaminhamento dos documentos e o pagamento não houve tempo hábil para que o protesto fosse devidamente processado.

IV. Logo, cabia ao credor, no momento em que tomou ciência do pagamento da dívida, requerer a desistência do protesto, realizando o pagamento dos emolumentos e demais despesas, conforme art. 16 da Lei n. 9492/97.

V. Em que pese o encaminhamento dos documentos para protesto ter ocorrido de maneira regular, porquanto existia dívida vencida e não paga na data do protocolo, o protesto persistiu de maneira irregular, uma vez que o protesto apenas ocorreu efetivamente em 10/11/2021, ou seja, 09 dias após o pagamento.

VI. Conforme entendimento da jurisprudência do STJ, se o documento de dívida não foi protestado legalmente, cabe ao credor providenciar o cancelamento do protesto. Vejamos: “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.” (Tema 725, REsp 1339436/SP).

VII. Quanto ao dano moral, é certo que a demora da recorrente em reconhecer o pagamento e cancelar o protesto indevido é capaz de causar dano moral indenizável, contudo, as circunstâncias do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois a dívida, no momento da protocolização dos documentos, era legítima, demandam a redução do valor fixado na origem. Desse modo, o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).

VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para reduzir o valor fixado a título de dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.